Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007437-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (INTERESSADO), GUIBSON SILVA PAIXAO - CPF: 061.794.351-62 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (INTERESSADO), GUIBSON SILVA PAIXAO - CPF: 061.794.351-62 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DE ABREU - CPF: 563.073.908-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INTERROGATÓRIO DOS RÉUS E OITIVAS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM COMARCA DIVERSA – FEITO QUE TRAMITA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SOLTURA COM BASE NA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.

Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte, seguindo o posicionamento dos Tribunais Superiores, possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

O fato de ter transcorrido mais de um ano da prisão em flagrante do paciente sem o encerramento da instrução processual não se mostra desarrazoado quando, além da gravidade concreta do delito, em tese, por ele praticado, o feito demandou o declínio da competência e, em mais de uma oportunidade, a necessidade de expedição da cartas precatórias, para interrogatório dos réus e oitivas das vítimas e de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Se apesar da relevante crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a situação do paciente não está alinhada com a Recomendação n. 62 do CNJ, inviável se torna a concessão da liberdade provisória ou outra medida mais branda em seu benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guibson Silva Paixão
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática de roubo majorado, ocorrido em 13.2.2019, pois, a princípio, teria sido reconhecido pelas vítimas, juntamente com o corréu Daniel, o que, no entanto, não teria prevalecido após a oitiva destas em Juízo.

Assevera que, não bastasse a discrepância acusatória, é certo que o excesso de prazo na prisão cautelar se mostra latente, diante da desídia da autoridade coatora, que teria deixado de respeitar alguns prazos processuais, ocasionando a demora no encerramento da instrução processual, posto que o feito atualmente aguarda o cumprimento de cartas precatórias para oitivas de duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, mas sem resposta, o que pode se agravar ainda mais em razão da pandemia do coronavírus e do iminente agravamento da situação no Brasil.

Registra, por conseguinte, que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, devem ser revistas todas as prisões provisórias, dando-se observância pela não prorrogação daquelas que já excederam a 90 dias, assim como àqueles que se encontram recolhidos em unidades prisionais que não possuem médicos e estejam com superlotação, exatamente as condições que enquadra -se o paciente.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 38259483).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 38345952).

O impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão antecipatória (Id 38383950), o qual, por se revelar mero inconformismo, não foi conhecido (Id 38401462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 38529965).

Posteriormente, quando os autos já estavam conclusos para análise do mérito, mais uma vez, a defesa requereu a reconsideração da liminar (Id 38739975), o que foi indeferido (Id 38966464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020